Tribunal: STF
Processo: ADPF 824
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. CABIMENTO. SUBSIDIARIEDADE. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. ELEIÇÕES 2020. EFEITOS JURÍDICOS DA OCUPAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA POR PESSOA COM DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO PRÉVIO REITERADO E CONSOLIDADO. VIRAGEM JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE LESÃO A PRECEITOS FUNDAMENTAIS.



    1. Admite-se o manejo da ADPF para impugnar interpretação do TSE que contrarie preceito fundamental. Para justificar eventual inadmissibilidade com base no princípio da subsidiariedade (Lei n. 9.882/1999, art. 4º, § 1º), é indispensável que exista alternativa processual capaz de atingir decisão com eficácia ampla, geral e imediata. A hipótese dos autos consiste em controvérsia de envergadura constitucional, diretamente vinculada à segurança jurídica, ao interesse público, à confiança nas instituições e à integridade do processo eleitoral. 



    2. A tese da viragem jurisprudencial exige demonstração de (i) reiterada e consolidada compreensão em certo sentido acerca de tema específico e (ii) presença, no novo entendimento, de elementos reveladores de modificação, ineditismo e discrepância em relação à orientação até então adotada. 



    3. É recente na jurisprudência o tema dos efeitos jurídicos relativos à ocupação da presidência de convenção partidária por pessoa com direitos políticos suspensos. O Tribunal Superior Eleitoral se pronunciou pela primeira vez sobre a questão em processos atinentes às Eleições 2016 (REspe 127-10 e REspe 173-96), e o fez em sede de decisão monocrática, sem debate pelo Colegiado.



    4. As premissas dos julgados indicados como paradigma do entendimento anterior do TSE não correspondem às que fundamentam as decisões questionadas nesta ação, apontadas como configuradoras de guinada na orientação jurisprudencial daquele órgão.



    5. A jurisprudência do TSE tida por antiga está calcada em decisões monocráticas e isoladas que não foram referendadas pelo Plenário, motivo pelo qual não há falar em entendimento consolidado da Corte.



    6. Tese de viragem jurisprudencial que não se sustenta. Suposta lesão aos preceitos fundamentais da segurança jurídica, da separação dos poderes, da soberania popular, da reserva legal e da anualidade eleitoral não demonstrada.



    7. Pedido julgado improcedente.